Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017863-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEONARDO BERNARDES DE JESUS - CPF: 054.344.901-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS – CÁLCULO DE PENA – DETRAÇÃO E DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA DETRAÍDO APENAS “
DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA
” E MODIFICADA A DATA-BASE PARA O DIA DO “
ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO
” - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – DATA-BASE – DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante total da condenação.
” (TJMT, AGEXPE N.U 1005283-38.2022.8.11.0000)

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

“
Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(TJMT,
AGEXPE
N.U 1016399-41.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1017863-03.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): LEONARDO BERNARDES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0024105-73.2016.8.11.0042), que determinou a detração do tempo de prisão preventiva e manteve a data da última prisão como marco inicial para o cálculo de benefícios penais, decorrente de condenações do reeducando do LEONARDO BERNARDES DE JESUS por roubos majorados e tráfico de drogas, à pena unificada de 40 (quarenta) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão – art. 157, §2º, do CP e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (
ID 142336182
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) “
o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação
” e não da fração relativa à “
progressão de regime
”; 2) “
havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas [...], utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do apenado
”
.

Pede provimento para que “
o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida
” e “
seja fixado como novo marco inicial para o cálculo das frações de pena a data do último trânsito em julgado
” (ID 142336181).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 142336185).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 142336186).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade unificada de 40 (quarenta) anos e 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. Irresignação Ministerial: 1- reforma da decisão agravada para retificação do cálculo do executivo de pena, a fim de que o período da prisão provisória seja considerado no montante da pena cumprida e não da fração para a progressão de regime do apenado e 2- alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória – Sem razão o recorrente – natureza de pena cumprida – cômputo sobre o período correspondente ao percentual de pena cumprido – preenchimento do requisito objetivo – condição mais benéfica ao réu – aplicação do art. 42 do CP – vedada interpretação in malam partem – precedentes jurisprudenciais – atual entendimento do Pretório Excelso é de que a questão é de matéria infraconstitucional e que não há violação direta ou reflexa à Constituição Federal: “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (STJ, REsp n. 1.557.461).” – jurisprudência corroborativa. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 147246654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado -

art. 157, § 2º, do CP – praticado na data de 13.2.2016, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 30.9.2019 (Ação Penal N.U 0004016-29.2016.8.11.0042 / Comarca de Cuiabá);

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão por tráfico de drogas -

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – ocorrido em 28.2.2017, com sentença transitada em julgado em 30.1.2018 (Ação Penal N.U 0006668-82.2017.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 5 (cinco) anos e10 (dez) meses de reclusão por
tráfico de drogas -

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –
praticado em 8.3.2013, cuja sentença transitou em julgado na data de 24.10.2017 (Ação Penal N.U 0005864-56.2013.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
por
tráfico de drogas -

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
– cometido em 5.4.2017, e condenação transitada em julgado em 18.2.2021 (Ação Penal N.U 0014292-85.2017.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão por
roubo majorado -

art. 157, § 2º, do CP
– praticado em 20.1.2016 e condenação transitada em julgado na data de 22.8.2016 (Ação Penal N.U 0011203-88.2016.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, I e II, do CP – praticado em 8.7.2004, com sentença transitada em julgado no dia 28.10.2005 (Ação Penal N.U 0019329-93.2017.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá).

Em 24.8.2021, a Defesa do agravado requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena, com detração do tempo de prisão preventiva da fração necessária para a progressão de regime (ID 142336190 – fls. 4/7).

Em 27.8.2021, o órgão ministerial manifestou-se “
contrariamente ao pedido formulado pela defesa”
e requereu a fixação da data do trânsito em julgado [14.5.2018] como “data-base da contagem da progressão de regime” (ID 142336190 - fls. 8/10).

Em 2.2.2022, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“[...] A defesa do recuperando, trouxe aos autos pedido de inclusão como detração dos períodos de 08.03.2013 a 22.06.2013 e de 13.02.2016 a 20.09.2016, e requereu que estes sejam descontados diretamente da fração para fins de progressão de regime.

Pois bem. De plano, razão assiste à defesa, quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Isso pois, em que pese o aludido memorial aponte de forma certeira os períodos de 08.03.2013 a 22.06.2013 e de 13.02.2016 a 20.09.2016 como prisão preventiva, tais lapsos se encontram descontados, tão somente, do saldo total de pena cumprida, restando, assim, o seu cômputo, também, da fração para a progressão.

Esse tem sido o entendimento adotado pelo nosso Tribunal Bandeirante. [...]

Por outro lado, o Ministério Público, traz à lume, questão que versa sobre a retificação da data-base, almejando fazer constar o dia em que a sentença condenatória superveniente transitou em julgado para a acusação, qual seja, em 14.05.2018.

Contudo, filio-me à corrente de entendimento esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, consoante se evidencia nos julgados abaixo, verbis: [...]

Assim, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme evidencia a jurisprudência retro mencionada.

Desse modo, ACOLHO tão somente a pretensão defensiva e determino a imediata correção do memorial de pena, no que tange à inclusão e computo do período de prisão provisória como detração de pena, e, quanto a data base, determino a manutenção do memorial de pena nos moldes em que foi elaborado, indicando o dia 19.02.2017 (última prisão do recuperando noticiada nos autos) como marco, para fins do cálculo para a progressão de regime e, via de consequência, homologo o cálculo de pena elaborado nos autos. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 142336182)

Pois bem.

Os períodos de prisão preventiva do agravado [8.3.2013 a 22.6.2013 e 13.2.2016 a 20.9.2016] foram detraídos do cálculo da fração relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto, bem como mantido o dia 19.2.2017 como data-base para a obtenção de benefícios executórios.

O tempo de segregação provisória deve ser computado como se pena cumprida fosse (art. 42, CP), em virtude da detração, caso tenha sido preenchido o requisito objetivo concernente ao tempo de prisão (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Portanto, o desconto do período de segregação cautelar deve ser realizado após a unificação das penas e sobre a fração pertinente à progressão de regime, por ser mais benéfico ao reeducando e que “
melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2°, parágrafo único da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do CP
”, conforme bem observado pela i. PJG (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – Parecer nº 012659-001/2022 – ID 147246654).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante total da condenação.
” (AGEXPE N.U 1005283-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2022)

Em sua vez, a LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a unificação das penas ou “
a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar
” (REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar.”
(TJMT, AGEXPE N.U 1016399-41.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.10.2022)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022